Tribunal: TJSP
Processo: 1033585-93.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033585-93.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante JERUSA
GONÇALVES DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033585-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: JERUSA GONÇALVES DUARTE
EMBARGADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
COMARCA: FRANCA - 4a VARA CÍVEL
EMENTA: DPVAT - Produção antecipada de provas - Ausência
de vícios - Embargos de declaração rejeitados.
VOTO N° 43.385 (Recurso digital)
Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão
de fls. 191/195 que, em ação de produção antecipada de provas, concernente a
seguro obrigatório de veículo automotor, não conheceu do apelo, por votação
unânime.
A recorrente, com objetivo de conferir efeito infringente
aos embargos e prequestionar dispositivos legais, apontou o cabimento da
produção antecipada de provas. Reiterou a matéria invocada nas razões do
apelo, discorrendo amplamente sobre os temas.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para desanuviar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre matéria apreciada no
acórdão.
Conforme a lição do professor Moacyr Amaral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033585-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
3
Santos:
“Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se
pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício.” (“in” Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3° vol., 15a ed., Ed. Saraiva).
Na espécie, a recorrente, a despeito de brandir contra
o “decisum” na forma processual de embargos, deixou de apontar, de modo
específico, a ocorrência de quaisquer dos defeitos já referidos, limitando-se a
requerer a atribuição de efeito modificativo ao reclamo, o que se afigura
inadmissível.
Sobre o tema, esta Câmara tem orientado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a
obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda
na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios.”
(ED
n°
0042369-13.2012.8.26.0576/50000 - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
22/06/2017)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033585-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
4
parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.” (ED n° 1014404-74.2016.8.26.0100/50000 - Relator Des. Felipe
Ferreira - j. 22/06/2017)
Da leitura do aresto, vê-se que não se ressente de
vícios, tendo apresentado motivação clara e coerente.
Com efeito, o acórdão consignou, verbis:
“A prova pleiteada pela autora foi apresentada, tendo a
sentença se limitado a homologá-la.
Nesse contexto, à ausência de pretensão resistida, é
manifesta a falta de interesse recursal da autora.
Saliente-se, ainda, que inocorreu resistência ao pedido
a justificar a condenação da parte adversa no pagamento dos encargos
sucumbenciais. (...)
Não bastasse isso, o artigo 382, § 4°, do atual Código
de Processo Civil preceitua, verbis:
“Neste procedimento, não se admitirá defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033585-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
5
O referido dispositivo é taxativo, não admitindo
intepretação ampliativa.” (fls. 193/194)
Logo, se a recorrente não concorda com as conclusões
do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo não pode ser
sanado pela via dos embargos declaratórios.
Finalmente, não há necessidade de que se faça
referência expressa a quaisquer dispositivos legais.
Em situações análogas, já se decidiu:
"Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Pretensão distanciada da finalidade de
complementar, integrar ou esclarecer o teor do próprio julgado embargado.
Caráter infringente. Pré-questionamento. Desnecessidade da menção
expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo. Suficiência do
enfrentamento da questão de direito debatida. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Embargos rejeitados."
(TJ/SP - ED n° 0204153-45.2007.8.26.0100/50000 - 12a Câmara da Seção de
Direito Privado - Relator Des. José Reynaldo - j. 05/12/2012).
"Embargos de declaração - Pretensão de prequestionar
artigos da legislação infraconstitucional - Descabimento - Hipótese em que
todas as questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes
foram objeto de análise pela Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para interposição de recurso junto aos Tribunais Superiores -
Desnecessidade de expressa menção no acórdão aos dispositivos de lei que
embasaram a decisão - Suficiência da fundamentação invocada para justificar
a
conclusão
do
acórdão
embargado."
(TJ/SP
-
ED
n°
0488222-30.2010.8.26.0000/50000 - 13a Câmara da Seção de Direito Privado
- Relatora Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva - j. 04/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033585-93.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
6
Ante o exposto e por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR